Tribunal: STF
Processo: ARE 1498273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 211, p. 5-6):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. SUJEITO PASSIVO. REFEREBILIDADE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO PRÉVIA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO.



    1. Objetiva o apelante a reforma da sentença, para o reconhecimento da inconstitucionalidade do AFRMM, como contribuição de intervenção no domínio econômico, pelos seguintes motivos: ausência de referibilidade (CF, art. 145, §1º; arts. 149, 150, II, e 167, IV), ausência de vinculação prévia do produto da arrecadação afetado (CF, 165, §9º, e art. 174; ADCT, art. 36; Lei 10893/04, art. 17), e inexistência de provisoriedade e de Lei Complementar (CF, arts. 146, III, e 149).



    2. 3. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, de intervenção no domínio econômico, estabelecido na Lei nº 10.893/2004, objetivando atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.



    4. O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.



    5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou em sua jurisprudência o entendimento no sentido de que o AFRMM tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), tendo como fato gerador o transporte de mercadoria, a incidir sobre a base de cálculo quantificada no valor do frete (REsp 198.561, DJ de 14/02/2000, REsp 941.246, DJe de 05/11/2010). Portanto, por ser uma espécie tributária, impõe-se a observância do regime jurídico constitucional relativo aos tributos.



    6. Alega a apelante que é empresa comercial que tem por objeto social, a fabricação e a comercialização de aditivos de uso industrial, lubrificantes e outros produtos derivados do petróleo e celebra contratos para a contratação de fretes aquaviários para o transporte de diversos produtos, de modo que consta como consignatária no conhecimento do embarque de tais produtos, mas não faz parte do grupo de indivíduos que exercem atividades lucrativas no setor marítimo, objeto da intervenção federal.



    7. Sobre o sujeito passivo do adicional de frete da marinha mercante, o artigo 10 da Lei n.º 10.893/04 estabelece que o contribuinte do AFRMM é o consignatário constante do conhecimento de embarque. De acordo com os documentos juntado aos autos, o apelante é o consignatário da carga e, nessa condição, é o sujeito passivo responsável pelo pagamento do AFRMM. Não há qualquer entendimento do Supremo Tribunal Federal que entenda pela inconstitucionalidade desta disposição, e, ante à presunção de constitucionalidade das leis, não há razão para não aplicar a supracitada norma ao caso.



    8. O STF já decidiu que é desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da CIDE e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898 , Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). Em que pese o entendimento firmado acima tratar de contribuição para o INCRA, também deve ser aqui aplicado, já que tratam de tributos da mesma natureza, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.



    9. Como já explicou o Desembargados Federal Marcus Abraham, no julgamento da Apelação nº 5015630-21.2018.4.02.5001/ES, em 26/06/2020, "as contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. O fato 5009412-66.2022.4.02.5120 20001637680 .V4 de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança."



    10. Há muito, o STF já definiu que a alegação de extinção do Fundo da Marinha Mercante, na forma do art. 36 do ADCT é irrelevante do aspecto tributário. (RE 165.939, rel. min. Carlos Velloso, j. 24-5- 1995, P, DJ de 30-6-1995.) Mesmo que estivesse extinto, não haveria descaracterização do AFRMM, já que poderia ser administrado pela União Federal ou entidade delegada.



    11. Contudo, o Fundo permanece existindo, como se infere da Lei 10.893/04, que cria o Conselho Diretor, estabelece a administração e demais regras do FMM. Ainda, o argumento de que a criação de fundos deve se dar por lei complementar também não prospera. A exigência contida na norma constitucional (art. 165, §9º da CF/88) não é de que a instituição do fundo seja feita por Lei Complementar, mas de que as diretrizes a serem observadas na instituição futura de novos fundos deverão ser previstas por Lei Complementar.



    12. O desenvolvimento de um setor econômico não ocorre em um curto espaço de tempo, demanda décadas para que seja desenvolvido, e até mesmo perpetuando por tempo geracional. E mais, a Constituição Federal, ao tratar das contribuições no domínio econômico não determinou a estipulação de prazo para sua cobrança.



    13. Além disso, a Impetrante não demonstrou qualquer fato que comprove a ausência de necessidade do tributo, por ter o setor econômico se desenvolvido demasiadamente para não precisar da cobrança do AFRMM.



    14. Por fim, importante ressaltar que a constitucionalidade da referida contribuição já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, desde 1996, inclusive o entendimento é consolidade da desnecessidade de lei complementar: RE 197484, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 27/02/1996, DJ 03-05-1996 PP-13924 EMENT VOL-01826-08 PP-01454; RE 173065 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/05/1995, DJ 15-09-1995 PP-29549 EMENT VOL-01800-12 PP-02384;(RE 177137, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788 EMENT VOL-01865-05 PP-00925.



    15. Dessa forma, a sentença merece ser mantida em sua integralidade, haja vista estar condizente com o entendimento dos Tribunis.



    16. Apelação conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 145, § 1º, 146, III, 149, 150, II, 165, § 9º, 167, IV, e 174 da Constituição Federal e art. 36 do ADCT, para, ao final, requerer (eDOC 257, p. 24-25):



    “123. Diante do exposto, a Recorrente requer seja regularmente recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário, sendo, posteriormente, provido a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, para reconhecer o direito líquido e certo de a ora Recorrente não ser compelida ao recolhimento do AFRMM, previsto na Lei nº 10.893/2004, na qualidade de mera consignatária constante do conhecimento de embarque de cargas transportadas por via marítima, já que não realiza qualquer atividade do setor marítimo objeto de intervenção federal, bem como o reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos e durante o trâmite desta ação a tal título, devidamente atualizados e corrigidos pela Taxa SELIC desde os pagamentos indevidos.



    124. Subsidiariamente, caso se entenda que toda a matéria não foi devidamente prequestionada ou demande nova apreciação do TRF-2, o v. acórdão recorrido acompanhado de seu complemento, deverá ser anulado para que outro seja proferido, ante a deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus processual, inclusive mediante a oposição de Embargos de Declaração, sob pena de afronta aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, expressos nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º e 93, IX, da CF/88.”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 257, p. 7):



    “13. A hipótese debatida no presente recurso extraordinário atende ao requisito de admissibilidade previsto no § 3º, art. 102, da CF/88, bem como ao disposto no §1º do artigo 1.035 do CPC/158 e à Emenda Regimental 21/07.



    14. Isso porque, discute-se nos presentes autos a não sujeição da Recorrente ao AFRMM, na qualidade de mera consignatária constante do conhecimento de embarque de cargas transportadas por via marítima, já que não realiza qualquer atividade do setor marítimo objeto de intervenção federal, nos termos estabelecidos pela Lei nº 10.893/2004.



    15. Como se verifica, a discussão em comento é tema eminentemente constitucional e de repercussão geral, pois alcança a todos os contribuintes que são meros consignatários constantes do conhecimento de embarque de cargas transportadas por via marítima e estão sujeitos ao recolhimento do AFRMM, mesmo sem realizar qualquer atividade do setor marítimo.



    16. Ainda, no que tange ao pedido subsidiário para que haja anulação do v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração, certo é que o pleito da Recorrente se fundamenta nas gravíssimas violações a princípios e garantias basilares asseguradas como cláusulas pétreas pela Constituição aos administrados, sobretudo os princípios da motivação das decisões jurisdicionais, inafastabilidade do controle jurisdicional, ampla defesa e contraditório, a teor dos artigos 5º XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88.



    17. Desse modo, está materializado o requisito essencial para conhecimento do presente Recurso Extraordinário, na medida em que veicula matéria que indubitavelmente ultrapassa os interesses das partes nele envolvidas, estando em debate o respeito e a observância às normas constitucionais mencionadas, que constituem verdadeiros pilares do Estado Democrático de Direito.



    18. Tratando-se, portanto, de matéria com nítido caráter constitucional e transindividual, cabe a esta Suprema Corte dar a última palavra no sentido de resguardar a Carta Republicana.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente